Tribunal: TJSP
Processo: 9135828-05.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Policiais militares da reserva – Gratificação por Atividade de Polícia (GAP) instituída pela LC 873/2000 – Extensão do benefício aos proventos de aposentadoria – Art. 40, § 8o, da CF – Sentença reformada para

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – Policiais militares da reserva – Gratificação por Atividade de Polícia (GAP) instituída pela LC 873/2000 – Extensão do benefício aos proventos de aposentadoria – Art. 40, § 8o, da CF – Sentença reformada para conceder a segurança - Juros de mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162885
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9135828-05.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILSON
SANNICOLO (AJ), é apelado CHEFE DO CENTRO DE DESPESAS DE PESSOAL DA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o V.Acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9135828-05.2006.8.26.0000 -Voto no 13288
2
Voto no 13288
Apelação no 9135828-05.2006.8.26.0000 SÃO PAULO
Apelantes: WILSON SANNICOLO e outros
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas
no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos
Autos à Douta Presidência de Direito Público.
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

Policiais
militares da reserva Gratificação por Atividade de Polícia
(GAP) instituída pela LC 873/2000 Extensão do benefício
aos proventos de aposentadoria Art. 40, § 8o, da CF
Sentença reformada para conceder a segurança - Juros de
mora e correção monetária na forma disposta no julgamento
dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso provido.
Pelo V. Acórdão de fls. 88/94, aclarado a fls. 111/114, esta C. Câmara,
em voto relatado pelo Eminente Desembargador José santana, em 11 de agosto de 2010,
deu provimento ao recurso de apelação de Wilson Sannicolo e outros contra a r. sentença
de fls. 47/50, que denegou a ordem no Mandado de Segurança impetrado em face de
agente da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando o pagamento da
Gratificação por Atividade de Polícia (GAP) em favor dos impetrantes, que se encontram
na reserva. Ao dar provimento ao recurso, o v. Aresto determinou o afastamento da
aplicação da Lei 11.960/09 aos consectários de mora.
Dessa decisão foi interposto Recurso Especial.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público (fls. 150/153)
ordenando o retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, considerando o julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9135828-05.2006.8.26.0000 -Voto no 13288
3
É o relatório.
Recebidos os autos da E. Presidência da Seção e reexaminando o acórdão,
cabível a sua readequação para que se observe a forma definida no julgamento do mérito
do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF.
Em suma, a partir da vigência da Lei 11.960/09, cumpre adotar-se o
IPCA-E para a atualização de atrasados, calculando-se juros de mora pelos índices
estipulados para contas de poupança.
Sem modificação na sucumbência, considerando que a readequação é
decorrente de causa externa ao processo, a saber, da inflexão vinculante de decisão
paradigmática do STF.
Publicado o Acórdão, retornem os autos à E. Presidência.
BANDEIRA LINS
Relator